Tribunal: TJMT
Processo: 1002868-23.2019.8.11.0086
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002868-23.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Depoimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANDES SANTOS SOUSA - CPF: 037.240.363-88 (APELANTE), ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - CPF: 354.825.321-00 (ADVOGADO), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (ADVOGADO), LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA - CNPJ: 14.877.243/0001-17 (APELADO), CELSO EDUARDO NAHSSEN - CPF: 118.087.318-16 (ADVOGADO), LABORATORIO BIOMEDICA LTDA - ME - CNPJ: 09.000.532/0001-01 (APELADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXAME LABORATORIAL – ARGUMENTAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUPOSTO RESULTADO FALSO-POSITIVO PARA DROGA ILÍCITA – EXAME POSTERIOR REALIZADO EM LABORATÓRIO DIVERSO 28 DIAS DEPOIS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE –
RECURSO

DESPROVIDO
.

1- Consumidor/Apelante que depois de receber o resultado clínico toxicológico com indicação de presença de cocaína, não realizou contraprova no mesmo laboratório e, 28 (vinte e oito) dias depois, realizou novo exame em laboratório diverso com material diferente, resultando negativo. Lapso temporal que influi no resultado. Autor/Apelante que não comprovou defeito do serviço prestado pelas Apeladas.

2- Se o Apelante tinha dúvida a respeito da origem do material genético e das práticas exercidas pelas empresas Apeladas quando da análise do primeiro exame, ou insegurança quanto à realização da contraprova por aquelas empresas, porque não fariam prova contra si, poderia ter solicitado que a contraprova fosse realizada por perito e laboratório de confiança do juízo e, ainda, se fosse o caso, precedido de exame de DNA na amostra armazenada pelas empresas Recorridas. Todavia, nada requereu. Sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1002868-23.2019.8.11.0086

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Hernandes Santos Sousa
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face das empresas
Biomédica – Ltda. Laboratórios
e
Chromatox Ltda. Laboratórios
e, de conseguinte, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque é beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, nas razões recursais, o Apelante alega que o Julgador singular deixou de aplicar os artigos 159 e 186 do Código Civil, além do artigo 14, § 1.o, incisos I, II e III, do CDC, requer a procedência do pedido e a condenação das empresas Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões do Laboratório Biomédica Ltda. – ME, no Id. 94777084 e do Laboratório Chromatox Ltda. no Id. 94777086.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a Ação de Indenização por Danos Morais em 25/11/2019, o Apelante alegou que, em outubro de 2017, a empresa onde pretendia ser contratado como motorista solicitou-lhe a realização de exame toxicológico prévio.

Assim, em 09/11/2017, dirigiu-se à empresa Biomédica e colheu o material, que foi encaminhado para o Laboratório Chromatox Ltda. Contudo, ao receber o resultado do exame levou um susto, pois foi constatada a existência de cocaína.

Afirmou que jamais utilizou ou teve contato com qualquer tipo de substância ilícita e, indignado com o erro, contestou o resultado; todavia,
“não lhe foi solicitada a repetição do exame e ainda foi tratado com pouco caso e desrespeito.”

De acordo com a petição inicial:

O médico responsável pelo setor de análises de resultados dos exames, observando o Autor reclamar do equivocado resultado, respondeu:
“não me importo com o que você está justificando. Você não está apto para exercer sua profissão, pois na minha opinião você não trabalhará mais nesta função de motorista, o que realmente importa é o que está escrito no resultado do exame, não vale nada o que você está dizendo, se quiser refazer o exame terá que esperar de 03 à 06 meses para refaze-lo, pois ai sim estará livre de qualquer tipo de drogas no sangue
”
. (sic)

Afirmou que a empresa que contratou seus serviços tentou retirar o resultado do exame; entretanto, foi informada que somente o Apelante poderia assim proceder e, de posse do resultado, entregou à secretária da empregadora, que lhe orientou a fazer outro exame em laboratório diverso.

Alegou que, em 07/12/2017, 24 (vinte e quatro) dias depois de ter realizado o exame, colheu novo material e, depois de 09 (nove) dias, nos quais houve um intenso sofrimento moral, inclusive afetando sua relação conjugal, recebeu o resultado negativo.

Aduziu que o artigo 159 do Código Civil dispõe que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano, e que o artigo 14, do CDC, estatui que a responsabilidade, nestes casos, é objetiva.

Ressaltou que, na hipótese, o serviço prestado pelas empresas foi defeituoso, nos termos do § 1.o, incisos I a III, do Lei Consumerista.

Argumentou que as Recorridas
“agiram com culpa quando, de forma equivocada, negligente e imprudente, não realizaram o procedimento ideal, como oferecer e refazer o exame novamente, no INSEJO DE COMPROVAR que o primeiro exame apresentava vícios capazes de prejudicar a vida profissional e conjugal do autor, visto que, o autor realmente NÃO É USUÁRIO DE DROGAS, conforme demonstra o 2o exame.”

Com esses argumentos, requereu a condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apresentadas e impugnadas as peças de defesas, o Julgador singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitadas pelas Requeridas/Apeladas, inverteu o ônus da prova e intimou as partes para manifestar interesse na produção probatória.

O Apelante afirmou que não tinha mais provas para produzir. Os Laboratórios Recorridos, por sua vez, pugnaram pela realização da contraprova, com vistas à busca da verdade real, nos termos da Resolução 691/2017, do CONTRAN.

Intimado, o Apelante recusou em autorizar a realização da contraprova.

Argumentou que a utilização da mesma matriz para reanálise poderia incidir no mesmo erro que resultou positivo seu exame toxicológico porque, no seu entender, ocorreu
“provável erro no manuseio de quem colheu e armazenou o material, à época do primeiro exame, o mesmo pode ter sido trocado pelo material de outra pessoa usuária de cocaína, causando, portanto, a repetição do resultado positivo, o que seria prejudicial ao requerente”
.

Também aduziu que as empresas não iriam constituir prova contra si mesmas, caso desse negativo o exame.

Assim, afirmou que a melhor prova já constava dos autos, qual seja: o resultado do exame realizado em outro laboratório, 28 (vinte e oito) dias depois daquele cujo resultado deu positivo.

O feito foi sentenciado com a improcedência do pedido e a condenação do Autor/Apelante ao pagamento das verbas de sucumbência.

Neste Recurso, o Apelante insiste que as Apeladas cometeram ato ilícito quando não quiseram repetir o exame após o falso-positivo no mesmo dia em que lhe foi entregue o resultado, assim como não apresentaram a opção de ser feito requerimento formal para a realização da contraprova.

Argumenta que não foi bem atendido ao pedir a realização da contraprova, que pleiteou no mesmo dia em que recebeu o resultado falso-positivo e, devido à recusa, procurou outro laboratório para realização do exame toxicológico, requisito essencial para conseguir ser contratado no novo emprego.

Reitera que está evidente o erro ou equívoco que ocorreu, de modo que, indubitavelmente há dano, nexo causal, assim como negligência, imprudência ou imperícia, e que as Apeladas devem ser condenadas ao pagamento da verba indenizatória, conforme dispõem os artigos 159 e 186 do Código Civil.

Assevera que a obrigação dos laboratórios é de resultado e de natureza objetiva, de forma que havendo má prestação dos serviços laboratoriais, culminando no erro de diagnóstico, o lesado tem direito à indenização por danos morais.

Aduz que
“não aceitou fazer o exame de contraprova, devido ausência de confiança, haja vista achou muito estranho o fato de lhe ter sido negado a contraprova do exame toxicológico, sendo que o solicitou no mesmo dia em que recebeu o falso resultado “positivo”.”

No entender do Recorrente,
“no mínimo é estranho, pois somente longo tempo após o resultado do primeiro exame (02 anos e 08 meses) os apelados resolveram proporcionar a contraprova, gerando grande dúvida e desconfiança ao Apelante, haja vista o material que seria usado poderia não ser o mesmo ou ter sido substituído pelo de outra pessoa.”

Assim, pede a reforma da sentença e o acolhimento do pedido inicial.

Sem maiores delongas, a sentença não comporta reforma. Não há falar em responsabilidade dos laboratórios Apelados por resultado falso positivo em exame toxicológico se não houve a realização de contraprova com o mesmo material e o exame comparativo foi feito muitos dias depois.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EXAME TOXICOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE RESULTADO. EXAMES REALIZADOS EM OUTROS DOIS LABORATÓRIOS COM RESULTADOS DIVERSOS QUE NÃO PREVALECE, CONSIDERANDO QUE AS ANÁLISES OCORRERAM EM MOMENTOS BEM DISTINTOS E COM AMOSTRAS DIVERSAS. CONTRAPROVA QUE PODERIA TER SIDO REALIZADA NO LABORATÓRIO-RÉU, QUE MANTEM AMOSTRA COLETADA NA MESMA DATA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPARATIVO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. (TJ-RS - "Recurso Cível": 71007800352 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 28/06/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/07/2019). (sem grifos no original)

É evidente que o exame realizado em laboratório diverso, com amostra de material colhido em janela diversa, 28 (vinte e oito) dias depois, não demonstra, a rigor, a existência de vício no primeiro exame realizado.

Assim, ainda que a responsabilidade das Apeladas seja objetiva por tratar-se de relação de consumo, não há falar em dever de indenizar porque não há sequer indício de nexo de causalidade entre a conduta descrita e o dano mencionado.

O segundo exame que, de acordo com o Apelante serve de prova inconteste de que houve defeito na prestação do serviço (art. 14, § 1.o, incisos do CDC), foi coletado 28 (vinte e oito) dias depois do primeiro e, só esse fato, por si, fragiliza a alegação de erro no resultado do exame realizado pelas Apeladas.

Nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EVENTO DANOSO EM RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REQUISITOS. DANO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSO. EXAME TOXICOLOGICO. MATRIZ BIOLÓGICA. DIVERSA. CONTRAPROVA. AUSENTE. DEFEITO NO SERVIÇO. INEXISTENTE
. 1.
Estando a relação jurídica sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, materiais ou morais, causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, exceto quando comprovado que o serviço não apresentou defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros nos termos do art. 14, do CDC.
2. Neste sentido, a responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é de natureza objetiva, não dependendo de culpa para sua ocorrência, possuindo como requisitos apenas a comprovação do dano, a prestação de serviço defeituoso e o nexo de causalidade entre o dano e os defeitos relativos à prestação do serviço. 2.1.
No caso dos autos, o autor pretendeu provar a existência de erro em exame toxicológico por meio de exames posteriores realizados a partir de matriz biológica diferente, sem que fosse realizada a contraprova. Neste contexto, a partir dos elementos dos autos não se demonstrou erro na realização do exame pela parte ré, em razão das especificidades de janela de detecção e de celeridade na identificação dos metabólitos. 2.2. Se ausente falha na prestação do serviço, inexiste dever de indenizar
. 3. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07084454020188070009 DF 0708445-40.2018.8.07.0009, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/01/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

Com efeito, não é possível imputar erro no resultado do exame por mera suposição, sem que exista prova segura quanto ao fato alegado.

E mais: se o Apelante tinha dúvida a respeito da origem do material genético e das práticas exercidas pelas empresas Apeladas quando da análise do primeiro exame, ou insegurança quanto à realização da contraprova por aquelas empresas porque não fariam prova contra elas próprias, poderia ter solicitado que a contraprova fosse realizada por perito e laboratório de confiança do juízo e, ainda, se fosse o caso, precedido de exame de DNA na amostra armazenada pelas empresas Recorridas.
Contudo, nada requereu
.

Tão-somente insistiu que o exame toxicológico posterior, realizado quase um mês depois do primeiro, com resultado negativo é suficiente para comprovar o defeito na prestação do serviço pelas Apeladas.

Logo, não há como acolher a pretensão indenizatória e reformar a sentença se não há elementos suficientes que atestem a ocorrência de erro nos protocolos, procedimentos e/ou no resultado do exame apresentado.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho hígida a sentença invectivada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com a observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021